Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. DECURSO TEMPORAL. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REGISTRO DA CARTA. CADEIA REGISTRAL. RETIFICAÇÃO. PAGAMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 903, § 1o, I, do Código de Processo Civil-CPC determina que a arrematação deve ser invalidada quando realizada por preço vil. Considera-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação, conforme o artigo 891, parágrafo único, do CPC.
2. Na hipótese, o imóvel foi avaliado em R$ 245.000,00 e arrematado, em segunda hasta, por R$ 122.500,00. Não há que se falar em preço vil.
3. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 903 do CPC se referem a vícios da própria arrematação e não abrangem ao laudo de avaliação. A venda de bens em hasta pública não constitui procedimento simples. O decurso de tempo entre a avaliação e a arrematação pode fazer com que os preços dos imóveis sofram as oscilações do mercado, o que enseja nova avaliação, desde que o pedido ocorra antes da adjudicação ou alienação.
4. A parte não impugnou o laudo de avaliação. Também não questionou a avaliação dos bens a serem leiloados. A avaliação foi impugnada apenas depois de realizada a arrematação, quando já havia se tornado definitiva. Houve preclusão temporal.
5. A ausência de cadeia registral regular não impossibilita o registro da carta de arrematação. O registro na matrícula do imóvel pode ser retificado por diligência no cartório.
6. Também não há nulidade a ser reconhecida quanto ao pagamento da arrematação. O prazo de 24 horas, considerado a partir do momento em que o arrematante reúne meios necessários para adimplir o valor devido, foi atendido.
7. Recurso conhecido e não provido.